Tribunal: STF
Processo: RE 1514295
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá Ltda., em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE ISENÇÃO E/OU REDUÇÃO DE PRESTAÇÕES EDUCACIONAIS EM RAZÃO DOS REFLEXOS DO COVID-19 – ALUNA DE MEDICINA PEDE DESCONTO DE 30% SOBRE AS MENSALIDADES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO – TESE RECURSAL DE QUE, EM VIRTUDE DA PANDEMIA, HOUVE ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL, INICIALMENTE CONTRATADA, PASSANDO DE AULAS PRESENCIAIS PARA AULAS ON LINE – LEI ESTADUAL 14.279/2020 QUE PERMITIA A REDUÇÃO OBRIGATÓRIA E PROPORCIONAL DAS MENSALIDADES NA REDE PARTICULAR DE ENSINO, EM DECORRÊNCIA DAS MEDIDAS RESTRITIVAS DE CARÁTER TEMPORÁRIO – DIREITO CIVIL – COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO – INCONSTITUCIONALIDADE – REVISÃO CONTRATUAL - EXCESSIVA ONEROSIDADE RECONHECIDA – ART. 6º, V DO CDC - “SÂO DIREITOS BÁSICOS DO CONSUMIDOR A MODIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUE ESTABELEÇAM PRESTAÇÕES DESPROPORCIONAIS OU SUA REVISÃO EM RAZÃO DE FATOS SUPERVENIENTES QUE AS TORNEM EXCESSIVAMENTE ONEROSAS” - A ONEROSIDADE REVELADA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCACIONAL, DIFERENTE DAQUELA, INICIALMENTE CONTRATADA, SOMADA À COBRANÇA VALOR DA MENSALIDADE, SEM REDUÇÃO ALGUMA - OCORRIDO - CLÁUSULAS CONTRATUAIS DEVEM SER INTERPRETADAS DA MANEIRA MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR - REDUÇÃO DA MENSALIDADE PAUTADA NO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE – DESCONTO DE 20% – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. STF declarou a inconstitucionalidade formal da lei estadual 14.279/2020. Sendo revisão contratual, matéria afeta ao direito civil, a competência legislativa é privativa da União – Adin 6575 STF; Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 21/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 12/02/2021. 2. A excessiva onerosidade se revela na prestação do serviço educacional, diferente daquela, inicialmente contratada, somada à cobrança do valor integral da mensalidade, sem concessão de desconto. 3. Com base no art. 6º do CDC, conclui-se pela necessidade da alteração contratual, com aplicação de descontos nas mensalidades, cobradas ao aluno/consumidor. 4. A redução na razão de 30%, traria prejuízo não só à faculdade, mas impactaria toda uma comunidade, formada por professores e colaboradores do funcionamento e da prestação de serviço, pela instituição. Isto porque, no caso particular, acarretaria considerável queda da arrecadação financeira da faculdade e, consequentemente, levaria a demissões em massa e uma piora do quadro nacional de desempregados. Outrossim, há de se invocar o princípio da continuidade da empresa, segundo o qual a vida útil de uma companhia é imprecisa, logo, deve ser planejada a longo prazo. Como meio de minorar eventual prejuízo, carreado à faculdade, e com base no princípio da razoabilidade, o desconto será concedido na razão de 20%. 5. As reduções vigerão até a data em que o contrato retornou à modalidade presencial e tem por termo inicial março de 2020, data em que começou a pandemia. 6. Sentença reformada. 7. Recurso parcialmente provido.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 1º, IV, 5º, caput, 170, IV, e 207 da Constituição da República. Alega-se, em síntese, que, diante da pandemia da Covid-19, a recorrente se viu obrigada a suspender suas atividades presenciais, a fim de cumprir as medidas sanitárias de isolamento social determinado pelo Ministério da Saúde, passando a ministrá-las a distância, nos termos autorizados pelo Ministério da Educação.



    Informa-se que, a despeito dos investimentos realizados para possibilitar a adequação do modelo de ensino síncrono, “juízes e tribunais vêm indevidamente interferindo sobre os contratos de maneira desproporcional, impondo descontos arbitrários sobre as parcelas devidas por estudantes, sem qualquer uniformidade ou racionalidade”. Deste modo, aduz-se que a redução em 20% das prestações devidas pela recorrida à recorrente se deu em desacordo com o entendimento desta Suprema Corte firmado no julgamento das ADPFs 706 e 713.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta parcial provimento.



    No julgamento das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 706/DF e 713/DF, ambas de relatoria da Ministra Rosa Weber, cujas ementas são abaixo transcritas, esta Suprema Corte assentou  a inconstitucionalidade das interpretações judiciais que, pautadas unicamente nos efeitos da pandemia de Covid-19 quanto à transposição de aulas presenciais para ambientes virtuais, determinam às instituições de ensino superior a concessão de descontos lineares nas contraprestações dos contratos educacionais, sem considerar as peculiaridades dos efeitos da crise pandêmica em ambas as partes contratuais envolvidas na lide. Eis as referidas ementas:  



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR PRIVADAS. PANDEMIA DE COVID-19. REVISÃO CONTRATUAL. MENSALIDADES. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. CONHECIMENTO PARCIAL DA ARGUIÇÃO PARA O CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DE DECISÕES JUDICIAIS. JULGAMENTO DEFINITIVO. LEI Nº 14.040/2020. DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIANTE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS. INCONSTITUCIONALIDADE DA CONCESSÃO DE DESCONTOS LINEARES POR VIOLAÇÃO DA LIVRE INICIATIVA, DA ISONOMIA, DA AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA E DA PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 1º, IV, 170, 209, 5º, CAPUT, E 207 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROCEDÊNCIA. 1. Legitimidade ativa ad causam da Associação Nacional das Universidades Particulares – ANUP (art. 103, IX, da Constituição da República), em interpretação mais abrangente do conceito de “entidade de classe”, na linha da jurisprudência mais atual do Supremo Tribunal Federal. Reconhecimento da pertinência temática com o objeto da demanda. Entidade representativa, em âmbito nacional, dos interesses das universidades e instituições de ensino superior privadas. 2. Ajuizamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental em face do conjunto de decisões judiciais, decisões e atos de natureza administrativa, atos normativos e projetos de atos normativos que versam sobre controle de preços no ensino superior privado no contexto das medidas de isolamento social adotadas para enfrentamento da pandemia da COVID-19. Impugnação genérica e sem delimitação do conteúdo das decisões e atos administrativos alegados. Inviabilidade do processamento da arguição quanto aos projetos de lei, seja sob o prisma singular, seja sob o aventado estado de coisas inconstitucional: controle preventivo de constitucionalidade como uma etapa do próprio processo legislativo. Ausência de observância do requisito da subsidiariedade para a apreciação dos atos normativos consistentes em leis formais. Insuficiência dos meios processuais ordinários e do universo do sistema concentrado de jurisdição constitucional para imprimir solução satisfatória à controvérsia judicial objeto da arguição. 3. Cabimento da ADPF para apreciação de lesão a preceito fundamental provocada por interpretação judicial. Subsidiariedade atendida. Suficientemente relevante a controvérsia constitucional. 4. Julgamento definitivo do mérito em razão: (i) da postulação formalizada; (ii) da completa coleta das informações jurídicas; e (iii) da apresentação dos argumentos necessários para a solução do problema constitucional posto, com respeito aos direitos fundamentais processuais. Perfectibilização do contraditório efetivo e presença de elevado grau de instrução processual. 5. O problema constitucional referente à controvérsia advinda de decisões judiciais com entendimentos diversos quanto à possibilidade de, no contexto da pandemia de Covid-19, determinar judicialmente a redução das mensalidades, semestralidades ou anuidades a serem pagas às instituições de ensino superior em razão unicamente do fato de o ensino ter deixado de ser prestado de forma presencial. Impacto da pandemia do novo coronavírus na área educacional reconhecido pela Lei n.º 14.040/2020. Flexibilização excepcional do cumprimento do mínimo de dias de atividade acadêmica. Inauguração de regramento para assegurar o desenvolvimento do ensino mediante atividades não presenciais a fim de permitir a integralização da carga horária exigida. 6. Decisões que deferem descontos gerais e lineares, com disciplinas díspares e percentuais diversos. Presunção de prejuízo automático de uma das partes. A imposição de descontos lineares desconsidera as peculiaridades de cada contrato individualmente considerado e viola a livre iniciativa, por impedir a via da renegociação entre as respectivas partes envolvidas. Precedente. 7. Interpretações judiciais a evidenciarem situação apartada da isonomia. Em se tratando de decisões judiciais, ausentes causas constitucionais que validem tratamento diferenciado – igualdade material –, as hipóteses análogas hão de ser igualmente tratadas. 8. Cabe a cada universidade ou instituição de ensino superior gerir os específicos contratos educacionais e efetuar eventuais negociações para descontos na contraprestação financeira de acordo com a peculiaridade de cada curso e com a realidade econômica particular de cada discente, sem prejuízo da apreciação judicial da avença, também à luz das especificidades contratuais surgidas após a eclosão da pandemia e da necessidade de manutenção da prestação do ensino sob o novel formato exigido. A concessão de descontos lineares gera relevante impacto na obtenção de recursos financeiros suficientes, em detrimento da autonomia universitária garantida na Lei Fundamental. 9. Na compreensão desta Suprema Corte, o texto constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões de seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. Violação do dever de fundamentação (art. 93, IX, da Carta Magna) não configurada. 10. Ausência de afronta ao ato jurídico perfeito e à segurança jurídica. A teoria da imprevisão mitiga legitimamente a força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda) em nome da preservação da avença de forma equilibrada. 11. A fixação de reduções ou descontos lineares nas contraprestações devidas às instituições revela desproporcionalidade. Não há adequação da medida à tutela do direito do consumidor-estudante concebido de forma genérica e ampla, fulcrada em um raciocínio de presunção. Inexiste adequação da solução adotada para tutelar também a saúde, a manutenção do ensino, o equilíbrio financeiro das instituições, a função social das empresas, dentre outros aspectos relevantes. Inobservância da necessidade: menos gravosa exsurge a possibilidade de negociação concreta em via conciliatória entre as partes – com resultado sujeito ao escrutínio judicial –, caso a caso, à luz das circunstâncias fáticas efetivamente demonstradas. De difícil verificação a proporção entre o meio (interferência judicial geral e abstrata nos contratos de ensino superior privado para reduzir a contraprestação devida por estudantes) e o fim (proteção econômica do consumidor-estudante em razão do desequilíbrio contratual acarretado pela pandemia). O sopesamento entre os custos e benefícios da interferência conduz à conclusão de que os custos suportados pelas instituições superam os benefícios que poderiam ser ofertados aos discentes que verdadeiramente necessitem renegociar a contraprestação prevista contrato celebrado. A generalidade da medida culmina no desfrute da benesse também por quem de nenhum modo sofreu perda econômica efetiva em decorrência da pandemia de Covid-19. 12. À luz da necessária observância dos preceitos fundamentais da livre iniciativa, da isonomia, da autonomia universitária e da proporcionalidade, é inconstitucional decisão judicial que, sem considerar as circunstâncias fáticas efetivamente demonstradas, deixa de sopesar os reais efeitos da pandemia em ambas as partes contratuais, e determina a concessão de descontos lineares em mensalidades de cursos prestados por instituições de ensino superior. 13. Conhecimento parcial da arguição de descumprimento de preceito fundamental e, na parte conhecida, pedido julgado procedente para afirmar a inconstitucionalidade das interpretações judiciais que, unicamente fundamentadas na eclosão da pandemia de Covid-19 e no respectivo efeito de transposição de aulas presenciais para ambientes virtuais, determinam às instituições de ensino superior a concessão de descontos lineares nas contraprestações dos contratos educacionais, sem considerar as peculiaridades dos efeitos da crise pandêmica em ambas as partes contratuais envolvidas na lide. 14. A presente decisão não produz efeitos automáticos em processos com decisão com trânsito em julgado.” (ADPF 713, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe 29.03.2022, grifo nosso)  



    “ ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR PRIVADAS. PANDEMIA DA COVID-19. REVISÃO CONTRATUAL. MENSALIDADES. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. CONHECIMENTO DA ARGUIÇÃO. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DE DECISÕES JUDICIAIS. JULGAMENTO DEFINITIVO. LEI Nº 14.040/2020. DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIANTE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS. INCONSTITUCIONALIDADE DA CONCESSÃO DE DESCONTOS LINEARES POR VIOLAÇÃO DA LIVRE INICIATIVA, DA ISONOMIA, DA AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA E DA PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 1º, IV, 170, 209, 5º, CAPUT, E 207 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROCEDÊNCIA. 1. Legitimidade ativa ad causam do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras – CRUB (art. 103, IX, da Constituição da República), em interpretação mais abrangente do conceito de “entidade de classe”, na linha da jurisprudência mais atual do Supremo Tribunal Federal. Reconhecimento da pertinência temática com o objeto da demanda. Entidade representativa, em âmbito nacional, dos interesses das universidades e instituições de ensino superior privadas. 2. Ajuizamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental em face do conjunto de decisões judiciais que concedem descontos lineares nas mensalidades das instituições de ensino superior privado no contexto das medidas de isolamento social adotadas para enfrentamento da pandemia da COVID-19. Cabimento. Apreciação de lesão a preceito fundamental provocada por interpretação judicial. Subsidiariedade atendida. Suficientemente relevante a controvérsia constitucional. 3. Julgamento definitivo do mérito em razão: (i) da postulação formalizada; (ii) da completa coleta das informações jurídicas; e (iii) da apresentação dos argumentos necessários para a solução do problema constitucional posto, com respeito aos direitos fundamentais processuais. Perfectibilização do contraditório efetivo e presença de elevado grau de instrução processual. 4. O problema constitucional referente à controvérsia advinda de decisões judiciais com entendimentos diversos quanto à possibilidade de, no contexto da pandemia da Covid-19, determinar judicialmente a redução das mensalidades, semestralidades ou anuidades a serem pagas às instituições de ensino superior em razão unicamente do fato de o ensino ter deixado de ser prestado de forma presencial. Impacto da pandemia do novo coronavírus na área educacional reconhecido pela Lei n.º 14.040/2020. Flexibilização excepcional do cumprimento do mínimo de dias de atividade acadêmica. Inauguração de regramento para assegurar o desenvolvimento do ensino mediante atividades não presenciais a fim de permitir a integralização da carga horária exigida. 5. Decisões que deferem descontos gerais e lineares, com disciplinas díspares e percentuais diversos. Presunção de prejuízo automático de uma das partes. A imposição de descontos lineares desconsidera as peculiaridades de cada contrato individualmente considerado e viola a livre iniciativa, por impedir a via da renegociação entre as respectivas partes envolvidas. Precedente. 6. Interpretações judiciais a evidenciarem situação apartada da isonomia. Em se tratando de decisões judiciais, ausentes causas constitucionais que validem tratamento diferenciado – igualdade material –, as hipóteses análogas hão de ser igualmente tratadas. 7. Cabe a cada universidade ou instituição de ensino superior gerir os específicos contratos educacionais e efetuar eventuais negociações para descontos na contraprestação financeira de acordo com a peculiaridade de cada curso e com a realidade econômica particular de cada discente, sem prejuízo da apreciação judicial da avença, também à luz das especificidades contratuais surgidas após a eclosão da pandemia e da necessidade de manutenção da prestação do ensino sob o novel formato exigido. A concessão de descontos lineares gera relevante impacto na obtenção de recursos financeiros suficientes, em detrimento da autonomia universitária garantida na Lei Fundamental. 8. Na compreensão desta Suprema Corte, o texto constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões de seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. Violação do dever de fundamentação (art. 93, IX, da Carta Magna) não configurada. 9. Ausência de afronta ao ato jurídico perfeito e à segurança jurídica. A teoria da imprevisão mitiga legitimamente a força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda) em nome da preservação da avença de forma equilibrada. 10. A fixação de reduções ou descontos lineares nas contraprestações devidas às instituições revela desproporcionalidade. Não há adequação da medida à tutela do direito do consumidor-estudante concebido de forma genérica e ampla, fulcrada em um raciocínio de presunção. Inexiste adequação da solução adotada para tutelar também a saúde, a manutenção do ensino, o equilíbrio financeiro das instituições, a função social das empresas, dentre outros aspectos relevantes. Inobservância da necessidade: menos gravosa exsurge a possibilidade de negociação concreta em via conciliatória entre as partes – com resultado sujeito ao escrutínio judicial –, caso a caso, à luz das circunstâncias fáticas efetivamente demonstradas. De difícil verificação a proporção entre o meio (interferência judicial geral e abstrata nos contratos de ensino superior privado para reduzir a contraprestação devida por estudantes) e o fim (proteção econômica do consumidor-estudante em razão do desequilíbrio contratual acarretado pela pandemia). O sopesamento entre os custos e benefícios da interferência conduz à conclusão de que os custos suportados pelas instituições superam os benefícios que poderiam ser ofertados aos discentes que verdadeiramente necessitem renegociar a contraprestação prevista no contrato celebrado. A generalidade da medida culmina no desfrute da benesse também por quem de nenhum modo sofreu perda econômica efetiva em decorrência da pandemia da Covid-19. 11. À luz da necessária observância dos preceitos fundamentais da livre iniciativa, da isonomia, da autonomia universitária e da proporcionalidade, é inconstitucional decisão judicial que, sem considerar as circunstâncias fáticas efetivamente demonstradas, deixa de sopesar os reais efeitos da pandemia em ambas as partes contratuais, e determina a concessão de descontos lineares em mensalidades de cursos prestados por instituições de ensino superior. 12. Arguição de descumprimento de preceito fundamental conhecida e pedido julgado procedente para afirmar a inconstitucionalidade das interpretações judiciais que, unicamente fundamentadas na eclosão da pandemia da Covid-19 e no respectivo efeito de transposição de aulas presenciais para ambientes virtuais, determinam às instituições de ensino superior a concessão de descontos lineares nas contraprestações dos contratos educacionais, sem considerar as peculiaridades dos efeitos da crise pandêmica em ambas as partes contratuais envolvidas na lide. 13. A presente decisão não produz efeitos automáticos em processos com decisão com trânsito em julgado.” (ADPF 706, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe 29.03.2022, grifo nosso)  



    Na presente hipótese, o Tribunal de origem decidiu:



    “Compulsados os autos, entendo presentes elementos para dar provimento, ainda que em parte, ao recurso interposto. 



    A matéria trazida a reapreciação, por esta corte, cinge-se a aferir-se o cabimento de concessão de desconto nas mensalidades em razão da alteração no formato de prestação do serviço pela Apelada, que, em decorrência da pandemia do coronavírus, passou a ofertar aulas, no formato virtual. 



    A parte Apelante busca obter a redução de 30% (trinta por cento) no valor da mensalidade paga a partir de março de 2020, pelo período em que as aulas permanecerem à distância, ou enquanto perdurar as medidas sanitárias em decorrência da pandemia. O tema tem-se mostrado controvertido nos Tribunais de Justiça Pátrios.



    Alguns Estados da Federação, manifestando-se sobre o tema, editaram leis, permitindo a redução das mensalidades, em comento. 



    No entanto, o Supremo Tribunal Federal, em sede de Adin's, vem declarando a inconstitucionalidade das leis, em virtude da matéria abarcar contratos de prestação de serviço educacional, que, por conseguinte, são afetos ao direito civil, cuja competência legislativa é privativa da União, segundo as regras do art. 22, I da Constituição Federal. 



    Por essa razão, não podem os estados deliberar legislativamente sobre descontos em mensalidades escolares. 



    Registre-se, por oportuno, que sob esse mesmo entendimento, o Supremo declarou a inconstitucionalidade da lei 14.279/2020, editada pelo estado da Bahia



    [...]



    Inobstante a declaração de inconstitucionalidade da retro mencionada lei, não se pode perder de vista o caráter consumerista da relação, posta em juízo. E como tal, a hipossuficiência do estudante/consumidor deve ser considerada. 



    Por outro lado, o momento pandêmico, extraordinário, trouxe ao mundo, além da necessidade de balizar os bens jurídicos, quando conflituam entre si, a sensibilidade diante da situação concreta. 



    E, no caso em apreço, esses bens se revelam no desequilíbrio do contrato de prestação de serviços educacionais e na contraprestação pecuniária, paga pelo estudante. 



    É fato notório que a pandemia trouxe dificuldades financeiras a várias pessoas e setores. A percepção da renda familiar foi brutalmente atingida, devido ao fechamento de empresas e dispensa de funcionários menos essenciais, no giro da economia. 



    Como uma maneira de adequação à nova realidade, que se impôs, vários contratos tiveram que alterar a sua modalidade prestacional, sendo este o caso da demanda sub examine. 



    A contratação, que teve por objeto aulas presenciais, passou, circunstancialmente, a ser ofertada ao consumidor, no modo remoto ou on line. 



    Subsumindo tal acontecimento aos ditames legais consumeristas, vê-se, de logo, no art. 6º, V do Código de Defesa do Consumidor que “são direitos básicos do consumidor a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas (grifo nosso)”. 



    O mesmo Código complementando o texto, retro mencionado, em seu art. 51, § 1º, III, diz que presume-se exagerada “a vantagem que se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso (grifei)”. 



    A onerosidade destacada se revela na prestação do serviço educacional, diferente daquela, inicialmente contratada, somada à cobrança valor da mensalidade, sem redução alguma, como se nenhuma alteração fática houvesse ocorrido. 



    Outro ponto, digno de nota, e que é de conhecimento geral, é o fato das aulas remotas não possuírem a mesma dinâmica interativa das aulas presenciais, exigindo do aluno esforço para adaptar-se.



    Ficou muito claro, ao longo dessa pandemia, a importância do elemento humano, do convívio entre as pessoas, da necessidade de socialização como componente da saúde mental e psicológica. Com os estudos não seria diferente. 



    Houve, pois, impacto direto no aprendizado dos discentes, nos mais variados graus escolares. 



    Retornando ao tema alteração na forma de prestar o serviço, não se pode deixar de registrar que tal circunstância se deu de forma imprevisível, em virtude da superveniência da pandemia, provocada pelo corona vírus. 



    Ainda, fundamentando esse decisum nos termos do CDC, o art. 46, disciplina que “os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance”.



     Ou seja, tem o fornecedor o dever de explicitar a maneira como será ministrado o serviço, seu tempo de duração, características, custos, finalidade, dentre outros. E primar pelo cumprimento do quanto pactuado. 



    Finalizando o encaixe, do caso em epígrafe, à normatividade, tem-se que o art. 6º do CDC, já mencionado, anteriormente, em seu inciso II, reza que: “São direitos básicos do consumidor a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações”.



    [...]



    Fixada a necessidade de oferecer desconto na mensalidade, cumpre, agora, verificar se a redução, nos moldes pleiteados pela apelante, na razão de 30%, se revela plausível. 



    Atenta à circunstância atual, qual seja, o evento pandêmico, entendo que o momento pede, mais do que nunca, razoabilidade e parcimônia nas decisões judiciais, quando se está diante de conjuntura, que toca o fatídico vírus COVID-19. Tudo isso para evitar agravamento do quadro geral.



    Por isso, a redução de 30%, no valor das mensalidades, conforme sugerido pela apelante, traria prejuízo não só à faculdade, mas impactaria toda uma comunidade, formada por professores e colaboradores do funcionamento e da prestação de serviço, pela instituição. 



    Isto porque, no caso particular, acarretaria considerável queda da arrecadação financeira da faculdade e, consequentemente, levaria a demissões em massa e uma piora do quadro nacional de desempregados.



    Consigne-se, por oportuno, que os custos fixos, da Faculdade apelada, continuaram os mesmos, inobstante a mudança na prestação do serviço educacional. 



    Outrossim, há de se invocar o princípio da continuidade da empresa, segundo o qual a vida útil de uma companhia é imprecisa, logo, deve ser planejada a longo prazo. 



    Sopesando, pois, os vários interesses em discussão nesse decisum, sugiro que a redução se dê com base no critério da razoabilidade, pelo que opino que a concessão do desconto se dê no percentual de 20%.



    Confluente as razões expostas, voto no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO, no sentido de conceder desconto nas mensalidades vencidas e vincendas da faculdade, na razão de 20%. 



    As reduções vigerão até a data em que o contrato retornou à modalidade presencial e tem por termo inicial março de 2020, data em que começou a pandemia.” (edoc. 64) 



    Ao assim decidir, considero que houve imposição do desconto linear de 20% (vinte por cento) sobre o valor da mensalidade. Contudo, as instâncias ordinárias analisaram uma circunstância específica do caso em comento: cuidar-se de curso de medicina assentado em grande número de aulas presenciais que não ocorreram.



    Assim, o caso é de parcial provimento, devendo ser afastado somente o desconto linear de 20% (vinte por cento). Contudo, deve ser mantida a previsão de desconto baseado no art. 51, § 1º, II do CDC, a ser fixado em liquidação de sentença (arts. 509 e ss., CPC).



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou parcial provimento ao recurso extraordinário para afastar somente o desconto linear de 20% (vinte por cento), mantida a previsão de desconto baseado no art. 51, § 1º, II do CDC, a ser fixado em liquidação de sentença. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente